Tribunal: TJMT
Processo: 1022265-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022265-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVANTE), NICLENE CASTRO DOS SANTOS - CNPJ: 08.774.348/0001-48 (AGRAVADO), NICLENE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 921.599.401-78 (AGRAVADO), ELINEY ALVES DE SOUZA - CPF: 384.846.681-34 (AGRAVADO), AMERICA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 19.340.943/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME. INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL LEVADO A LEILÃO COM NÚMERO DE MATRÍCULA DIVERSO DO PENHORADO NOS AUTOS – ERRO QUE NÃO CABE SER ATRIBUÍDO AO LEILOEIRO – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA –TRABALHO REALIZADO – PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – ATO EXPROPRIATÓRIO NO INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Demonstrado que a expropriação anulada foi feita no interesse do credor, que intimado para todos os atos processuais não foi diligente quanto ao erro no número da matrícula do imóvel levado a hasta pública, compete aquele arcar com a comissão de corretagem, máxime considerado que o leiloeiro do juízo realizou o trabalho e não cabe ser responsabilizado pela posterior declaração de nulidade do leilão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022265-30.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

AGRAVADO: NICLENE CASTRO DOS SANTOS E OUTROS

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005783-30.2013.8.11.0003 Cód. 724817 - 4ª Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso-SICOOB Sul de decisão que na Ação de Execução ajuizada em desfavor de Niclene Castro dos Santos, Eliney Alves de Souza, determinou a intimação do exequente, aqui agravante, para que, no prazo de 05 dias, efetue o depósito judicial do valor atinente à comissão devida ao leiloeiro pelos trabalhos desenvolvidos nos autos, no interesse do credor, no valor de R$50.000,00.

A agravante sustenta, em síntese, que não contribuiu ou deu causa para que ocorresse avaliação incorreta por parte do leiloeiro, que não observou o correto número da matrícula a ser avaliada, bem como que não pode responder pelas despesas de comissão geradas a partir do leilão incorreto.

Ressalta que estava ciente da descrição dos bens a serem avaliados conforme mandado de avaliação expedido, que constou corretamente o número da matrícula e endereço dos bens, todavia não teve ciência dos atos praticados posteriormente pelo leiloeiro que avaliou o imóvel errado.

Realça que o leilão foi feito de forma errada por culpa exclusiva do leiloeiro que não se ateve a manusear os autos e verificar a matrícula do imóvel para ver se estava correto, porquanto não pode ser penalizada por ato nulo.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, pugna pela sua reforma.

O pedido de efeito suspensivo para o recurso foi indeferido (Id. 149451693). Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno (Id. 150855242).

A contraminuta foi apresentada no Id.

150869161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada que determinou ao exequente agravante que efetue o depósito do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), referente à comissão devida ao leiloeiro pelos trabalhos desenvolvidos nos autos, no interesse do credor.

Na origem, a lide advém da inadimplência da

Cédula de Crédito Bancário, no valor original de R$ 30.000,00 celebrada em 20/12/2012, para pagamento em 40 (quarenta) parcelas de R$1.014,13 cada uma, com vencimento final em 25/04/2016, porém, consta da inicial que nenhuma das parcelas foram pagas.

Para melhor compreensão da matéria, necessários os seguintes esclarecimentos:

Consta que foi requerido e deferido o arresto de dois salões comerciais localizados em Rondonópolis (Id. 81543647 - pág. 29 -

Id. 81543647 - pág. 34 - origem), bem assim que os executados foram citados por edital e nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública, que apresentou Exceção de Pré-Executividade que foi rejeitada (Id. 81543647 - pág. 86- origem).

Consta ainda que o arresto foi convertido em penhora em 29/01/2016 (Id. 81543647 - pág. 67- origem).

Verifica-se que em 28/01/2018 a exequente requereu que fosse realizada a avaliação por perito oficial do bem penhorado, objeto da
Matricula 3.382
(Id. 81543647 - pág. 115 - origem).

Nota-se que consta do laudo a avaliação de dois imóveis objetos da
matrícula n. 11.136
, que foram avaliados em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (Id. 81543647 - págs. 123-125 - origem). Todavia, vê-se da certidão do Oficial de Justiça que foi realizada a avaliação dos imóveis de matricula 3.382.

Seguido o trâmite processual, o exequente foi intimado para manifestar acerca do laudo juntado aos autos e, em razão da concordância, postulou pelo início dos atos expropriatórios, no valor atualizado do débito de R$ 76.689,28 (Id. 81543647 - pág. 128 - origem).

Ato seguinte, em 10/03/2019, foi homologado o laudo de avaliação e determinado o prosseguimento do feito com a alienação do bem penhorado por leilão judicial eletrônico e fixada a comissão de corretagem do leiloeiro no valor correspondente a 5% do preço da venda (Id. 81543647 - págs. 132-133 - origem).

Na sequência, foi levada a hasta pública o imóvel de
matrícula 1136
com área total de 625,03 m2 (Id. 81543676 - pág. 16-20) e foi procedido o leilão em 03/12/2021, cujo bem foi arrematado por R$1.000.000,00 (um milhão de reais), pela empresa América Incorporadora e Adm. de Bens Ltda. Depois disso, o leilão foi homologado em 07/02/2022 (Id. 81543684 - pág. 15 - origem).

Posteriormente, foi requerido pelo Leiloeiro o pagamento da comissão, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da venda (R$50.000,00) e a emissão da Carta de Arrematação (Id. 81543684 - pág. 43-48 - origem).

Em seguida, o arrematante manifesta-se nos autos para requerer a homologação do Auto de Arrematação, com a respectiva autorização judicial para o cancelamento de todos os ônus e conscrições objetos da matrícula de n. 1.136, do Cartório 1º Ofício e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT (Id. 84375322 - pág. 1 - origem), o que foi deferido e determinada a expedição da Carta de Arrematação (Id. 85956975 - pág. 1-2 - origem).

A Cooperativa exequente manifesta-se nos autos para requerer o cancelamento da arrematação do bem objeto da matricula 1.136, e informa que o leilão foi realizado em imóvel errado (Id. 86478972 - pág. 1-5 - origem).

Observa-se, inclusive, que houve oposição de Embargos de Terceiro n. 0008830-36.2018.811.0003, pela empresa Moreto e Segati Ltda. ME, em razão da penhora do imóvel de
matricula 3.382
, que foram julgados procedentes e, por conseguinte, foi baixada a referida penhora.

O Juízo de origem, constatado o equívoco provocado pelo Oficial de Justiça no laudo de avaliação, em que foi declinado o número de matricula errado (Mat. 1.136), revogou o leilão.

A empresa arrematante requereu a devolução dos valores que havia pago pelo imóvel de matricula 1.136, inclusive o valor da comissão do leiloeiro no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Depois, a arrematante noticiou o recebimento pelo leiloeiro do valor que deveria lhe ser reembolsado referente à comissão.

Sobreveio a decisão que determinou à exequente arcar com o valor da comissão do leiloeiro, considerado que o trabalho foi realizado, que é objeto deste recurso.

De toda a análise do processo eletrônico de origem, tem-se que se mostra correta a decisão ora impugnada que determinou a instituição financeira exequente arcar com a comissão do leiloeiro.

Veja-se que o ato judicial posteriormente anulado foi realizado no interesse da credora, máxime considerado que o leiloeiro indicado pelo juízo realizou o trabalho conforme determina a legislação pertinente e não cabe ser responsabilizado pela nulidade do leilão.

De considerar ainda que a exequente, ora agravante, foi intimada para todos os atos processuais, inclusive concordou com a avaliação dos imóveis feita pelo Oficial de Justiça, todavia não se atentou para o equívoco no número de matricula do imóvel avaliado. Aliás, perceptível por um simples olhar diligente.

Assim, incumbe a exequente agravante arcar com a comissão do leiloeiro, cujo trabalho foi efetivamente prestado, conforme consignado pela decisão impugnada, que se corrobora e fragmento se transcreve:

“(...) DETERMINO a imediata expedição de alvará para que os valores que estão depositados nos autos (referentes ao pagamento da entrada e das prestações quitadas) sejam também restituídos ao arrematante – devendo a Serventia observar os dados bancários indicados na petição de Id. 96784722.

Resolvida a situação processual com a arrematante, necessário se faz o enfrentamento da questão atinente ao leiloeiro.

Como bem salientou o leiloeiro judicial, na sua manifestação de Id. 101747687, não se revela justo e correto que o mesmo não receba a comissão do leilão realizado – haja vista que não teve culpa pela decretação de nulidade do leilão; que desempenhou o seu encargo com a correta observância de todos os ditames legais atinentes ao ato; e que prestou o seu serviço para os autos.

Sendo assim, é inconcebível que o leiloeiro, que trabalhou, fique sem receber a comissão que lhe é devida.

Nessa esteira, entendo que, considerando o caso concreto, a comissão do leiloeiro, é devida – no exato valor em que havia sido paga: R$50.000,00.

Contudo, notoriamente que o pagamento não deve ser arcado pela arrematante – que também não teve culpa pela ordem de nulidade e desfazimento do leilão.

A meu ver, no presente caso, quem deverá pagar a comissão devida ao leiloeiro é a parte exequente – e isso porque, como se sabe, o processo de execução corre no interesse do credor e as despesas do processo devem ser adiantadas pela parte exequente.

No caso dos autos, vê-se que o exequente acompanhou todo o trâmite processual e foi intimado de todos os atos processuais – de forma que devia ser conhecedor da inexistência de imóvel penhorado nos autos e, de pronto, ter informado o equívoco delineado no feito.

Entretanto, foi o exequente quem veio aos autos e requereu a realização de leilão de imóvel que sabia não estar regularmente penhorado no processo – razão maioral porque, então, é ele quem deve responder pelas despesas geradas a partir do leilão incorreto.

Nestes termos, DETERMINO a intimação do exequente para que, no prazo de 05 dias, efetue o depósito judicial do valor atinente à comissão devida ao leiloeiro pelos trabalhos desenvolvidos nestes autos, no interesse do credor – R$50.000,00
”.

A decisão não comporta reformas é de ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

Julga-se prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023